Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-83.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: Agravo de Instrumento. Juizado Especial Cível. Cumprimento de sentença. Constrição de valores pelo SISBAJUD. Saldo em conta corrente. Saldo de salário. Possibilidade. Recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Tema em questão

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela exequente em face de decisão proferida nos autos n. 0001309-49.2012.8.07.0007, em trâmite perante o 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que acolheu a impugnação à penhora de valores pelo sistema Sisbajud. Em suas razões recursais, argumenta que os extratos bancários juntados aos autos demonstram que a conta bancária sobre a qual incidiu o bloqueio de valores possui movimentações bancárias além do mero recebimento de salário, contrariando as alegações da executada. Afirma que as referidas movimentações bancárias indicam que a devedora movimenta valores que ultrapassam a importância percebida a título de aposentadoria. Sendo assim, requer a manutenção do bloqueio integral dos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD, bem como a majoração do percentual de penhora do salário da executada.
2. Em sede de antecipação de tutela foi deferida a manutenção do bloqueio correspondente a 30% do valor constrito pelo sistema SISBAJUD.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Não foram apresentadas contrarrazões.

II. Questão em discussão

4. Discute-se a possibilidade de penhora de valores depositados em conta corrente, bem como de ampliação do percentual da penhora incidente sobre a contracheque da devedora, até que ocorra o adimplemento integral do débito.

III. Razões de decidir

5. Na espécie, extrai-se da leitura dos autos originais que a Agravante/exequente busca a satisfação do crédito desde o ano de 2013 e somente agora obteve êxito na penhora de valores da parte devedora.
6. Verifica-se, ainda, que a penhora incidiu sobre valores depositados em conta corrente, utilizada não apenas para recebimento de salário, mas também para movimentações bancárias diversas, destacando-se doação para instituição religiosa na importância correspondente a R$ 175,00 e pagamentos que giram entre os valores de R$ 1.000,00 a R$ 4.000,00, valores não condizentes com o recebimento de benefício do INSS no valor de R$ 2.436,22 e com o saldo aproximado de R$ 10.000,00.
7. Portanto, partindo-se dessas premissas, escorreita a decisão proferida em sede de antecipação de tutela que manteve o bloqueio de 30% dos valores penhorados pelo sistema SISBAJUD. Ademais, o art. 833, X, do CPC, dispõe sobre a impenhorabilidade incidente sobre saldo em conta poupança, hipótese diversa da que é retratada acima.
8. No que pertine ao pleito de majoração do percentual de desconto mensal sobre os rendimentos da devedora, também assiste razão à Agravante. Em que pese o disposto no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a relativização da impenhorabilidade de salários, mesmo em dívidas não alimentares, desde que esgotados os meios ordinários de execução e preservada a dignidade do devedor e de sua família.
9. Na hipótese em questão, conforme também já decidido pelo Juízo a quo, é cabível a penhora salarial. E nos termos do pleito da credora, é possível a majoração do percentual de 10% para 20% do salário da executada, tendo em vista que a devedora juntou aos autos extrato bancário que demonstra doação mensal no valor de R$ 175,00 para Instituições Religiosas e movimentações bancárias que informam que sua receita não é decorrente apenas de benefício previdenciário. Ademais, ressalte-se que a Agravante busca a satisfação do crédito desde o ano de 2013, sem êxito em qualquer das medidas executivas anteriores.
10. Sendo assim, merece parcial provimento o recurso para manter a penhora da importância equivalente a 30% do valor bloqueado pelo SISBAJUD e, concomitantemente, majorar a penhora mensal para 20% dos rendimentos percebidos pela executada, até a satisfação integral do débito.

IV. Dispositivo e tese

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar a penhora de 30% dos valores bloqueados pelos SISBAJUD e, concomitantemente, penhorar mensalmente 20% dos rendimentos da devedora, até que ocorra a satisfação integral do débito, devendo ser oficiado ao INSS para cumprimento desta decisão.
12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
13. A súmula do julgamento servirá de Acórdão.